Tribunal: TJDFT
Processo: 0006582-73.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.074/STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. CONDUTA NEGLIGENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. LEI 14.230/2021. DOLO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVADO. TRÂNSITO EM JULGADO EM RELAÇÃO À UM DOS RÉUS. IRRETROATIVIDADE. ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS. ISENÇÃO LEGAL. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Trata-se de reexame de recurso de apelação cível anteriormente julgado, na forma do art. 1.040, II do CPC, a fim de que seja considerada divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido no ARE 843989/PR, julgado sob o regime de repercussão geral – Tema 1.199/STF.
2. A questão debatida nos autos está centrada em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada em sede de julgamento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, o qual firmou o seguinte entendimento (Tema 1.199/STF): “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; (...) 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”.
3. O acórdão em questão negou provimento aos recursos e manteve “a sentença que condenou os réus por ato de improbidade que causa prejuízo ao erário a título de culpa”. 3.1. Deste modo, forçoso reconhecer a existência de divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível, que confirmou a sentença recorrida, e o decidido pelo STF no ARE 843989/PR, julgado sob o regime de repercussão geral – Tema 1.199, devendo ser observado o disposto na Lei 14.230/2021, notadamente a necessidade da comprovação do elemento subjetivo de dolo para a tipificação de ato de improbidade administrativa.
4. Assim, evidenciada a ausência de dolo específico dos réus, necessária a adequação do julgado ao entendimento firmado pelo precedente qualificado, devendo ser reformada a sentença que condenou os requeridos a título de culpa pela contratação negligente de serviço de ambulância sem cumprir os requisitos legais para a dispensa de licitação. 4.1. Precedente: “A aquisição direta de equipamentos robóticos para a rede pública de saúde do Distrito Federal mediante inexigibilidade de licitação contrariou os princípios da legalidade administrativa, da moralidade e da impessoalidade, mas não caracteriza ato de improbidade administrativa, ante a ausência de demonstração do dolo específico dos réus na contratação irregular.” (00164125820158070018, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 4/5/2023.)
5. No caso em análise, considerando que o recurso interposto por um dos litisconsortes passivos com procuradores distintos não aproveita aos demais (art. 1.005, do CPC), a inovação benéfica implementada pela Lei 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, não pode ser aplicada em favor do réu cuja condenação transitou em julgado. 5.1. Nessa situação, a parte que deixou de se insurgir contra o acórdão que manteve a sua condenação, sobrevindo o trânsito em julgado, aplica-se a tese no 2 do Tema 1199/STF, relativo à irretroatividade da norma benéfica da Lei 14.230/2021, por não ter incidência em relação à eficácia da coisa julgada. 5.2. Confira-se: “Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: (...) 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;”
6. Quanto aos demais réus, que se insurgiram devidamente contra o acórdão, não evidenciado o dolo específico quanto à contratação irregular de serviço público, necessária a conformação do acórdão para afastar a condenação de ato de improbidade administrativa. 6.1. Nessa situação, incide a tese no 3 do Tema 1199/STF, devendo ser absolvido os requeridos condenados a título de culpa. 6.2. Confira-se: “Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: (...) 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;”
7. Portanto, observado o disposto na Lei 14.230/2021, bem como o entendimento fixada pelo STF no Tema 1.199, não ficou evidenciado o dolo específico dos réus apelantes quanto à contratação irregular de serviço público, ensejando a reforma da sentença recorrida e provimento dos recursos interpostos para afastar a configuração de ato de improbidade administrativa.
8. No caso dos autos, há isenção ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 23-B, § 2o, da Lei no 8.429/1992.
9. Apelação provida.